Tribunal: TJBA
Processo: 8074460-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074460-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ERIK MARLON DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MUTUÍPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de ERIK MARLON DE JESUS ANDRADE contra ato do Juiz de Direito da Vara Crime de Mutuípe/BA, no qual se pleiteia o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais para encerramento da instrução criminal não possuem natureza peremptória, funcionando como parâmetros de razoabilidade, devendo a análise do excesso de prazo considerar as peculiaridades do caso concreto.

A concessão de habeas corpus por excesso de prazo é medida excepcional, somente cabível quando a demora for imputável exclusivamente à inércia ou desídia do Estado-Juiz, o que não se verifica quando o processo apresenta tramitação regular.

O feito originário demonstra andamento processual contínuo, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do réu, apresentação tempestiva da resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, afastando a alegação de paralisação injustificada.

A prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação concreta, com demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de drogas, objetos relacionados à traficância e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

O periculum libertatis está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da diversidade de drogas apreendidas e do risco concreto de reiteração delitiva.

A existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente, expedido em investigação por crime de homicídio, reforça a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das provas, detém melhores condições de avaliar a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a marcha processual observa a razoabilidade e não se verifica inércia injustificada do Poder Judiciário.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da custódia cautelar, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, HC nº 1000022-01.59503-0/00, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 10.03.2022; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8074460-30.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Amélia Rodrigues-BA, tendo como Impetrante
LUCAS SOUZA DE JESUS

e como Paciente

ERIK MARLON DE JESUS ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.